Tribunal: TJPA
Processo: 0001463-05.2013.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 12378 - Aposentadoria compulsória (art. 42, V, Lei Complementar 35/1979)
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001463-05.2013.8.14.0018

APELANTE: RUINEDES BATISTA LEMES

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA SA CELPA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INAPLICABILIDADE DE ASTREINTES À OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. PREVENÇÃO ENTRE TURMAS E PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS COM ADVERTÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Ruinedes Batista Lemes contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno, mantendo a extinção da execução fundada em multa cominatória (astreintes), sob fundamento de que a obrigação exequenda — pensão mensal vitalícia — possui natureza de obrigação de pagar quantia certa, inapta à incidência da multa prevista no art. 537 do CPC. O embargante alegou omissões e contradições relacionadas à prevenção da 2ª Turma, existência de prejudicialidade externa, natureza alimentar da obrigação, aplicabilidade do art. 139, IV, do CPC, e ausência de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há sete questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto à alegada prevenção da 2ª Turma; (ii) verificar se há omissão quanto à prejudicialidade externa diante da existência de recursos conexos pendentes de julgamento; (iii) analisar se há omissão sobre a natureza alimentar da obrigação e sua compatibilidade com a imposição de astreintes; (iv) apurar omissão quanto à aplicação do art. 139, IV, do CPC; (v) examinar eventual omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais; (vi) averiguar contradição interna no acórdão embargado; e (vii) verificar contradição com precedente interno da 2ª Turma que teria determinado o sobrestamento de feito conexo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de prevenção entre turmas deve ser arguida por meio de instrumentos próprios, não sendo matéria passível de integração por embargos de declaração.

4.

A tese da prejudicialidade externa foi enfrentada no acórdão embargado, sendo afastada com base na jurisprudência pacífica do STJ, que considera incabível a incidência de astreintes em obrigações de pagar quantia certa, ainda que conexas com outros feitos pendentes.

5.

A natureza alimentar da obrigação não afasta seu caráter de obrigação de pagar quantia certa, o que, segundo precedentes do STJ, impede a aplicação de astreintes nos moldes do art. 537 do CPC.

6.

O art. 139, IV, do CPC foi implicitamente afastado, tendo em vista a impossibilidade de medidas coercitivas atípicas em execuções que visem ao pagamento de quantia certa, conforme orientação do STJ.

7.

O prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais foi expressamente considerado, inexistindo omissão quanto ao ponto.

8.

A existência de recurso pendente no STJ não implica contradição com a conclusão do acórdão, já que não se trata de decisão vinculante ou com efeito suspensivo que impeça o prosseguimento do feito.

9.

Inexiste contradição com precedente da 2ª Turma, por ausência de identidade fática e jurídica entre os feitos e pela atuação do colegiado competente nos termos regimentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados, com advertência ao embargante quanto à possibilidade de aplicação de multa por reiteração protelatória.

Tese de julgamento:

1.

A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC é inaplicável às obrigações de pagar quantia certa, ainda que de natureza alimentar.

2.

A alegação de prevenção entre turmas ou órgãos julgadores deve ser arguida por instrumento regimental próprio, não constituindo omissão sanável por embargos de declaração.

3.

A pendência de julgamento em feitos conexos não implica, por si só, prejudicialidade externa apta a justificar o sobrestamento da execução quando a tese jurídica encontra-se pacificada na jurisprudência superior.

4.

O art. 139, IV, do CPC não autoriza medidas coercitivas atípicas em obrigações exclusivamente pecuniárias, conforme entendimento consolidado do STJ.

5.

O prequestionamento pode ser considerado implícito quando os dispositivos legais e constitucionais invocados são enfrentados de forma clara na fundamentação do julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, 139, IV, 313, V, “a”, 537; CF/1988, arts. 1º, III, 5º, caput, XXXV, LXXVIII, §1º, e 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1955890/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 29.11.2021, DJe 01.12.2021; STF, ADI 3222/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 07.12.2020, DJe 04.02.2021; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2230807/SP, Rel. Des. Conv. Otávio de Almeida, Sexta Turma, j. 11.06.2024, DJe 17.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0001463-05.2013.8.14.0018, em que é embargante RUINEDES BATISTA LEMES e embargada CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. – CELPA:

ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator, com advertência ao embargante quanto à aplicação de multa em caso de reiteração protelatória, conforme art. 1.026, §2º, do CPC.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
RUINEDES BATISTA LEMES
(ID nº 31678775), nos autos da
Apelação Cível nº 0001463-05.2013.8.14.0018
, manejados em face de
acórdão que conheceu de agravo interno e lhe negou provimento
, mantendo a extinção da execução fundada em multa cominatória (astreintes), ao fundamento de sua inaplicabilidade à obrigação de pagar quantia certa.

A decisão recorrida, proferida no voto condutor do acórdão (ID nº 31536798), manteve a extinção da execução das astreintes, com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a multa prevista no art. 537 do CPC não é cabível em obrigações de pagar quantia certa, ainda que dotadas de natureza alimentar. Ressaltou, ainda, a ausência de omissão relevante quanto à alegada prejudicialidade externa, considerando inexistente decisão futura apta a impactar o julgamento.

Em suas razões (ID nº 31678775), o embargante aponta, em síntese:

(i) omissão quanto à prevenção do órgão julgador, sustentando nulidade do acórdão por deslocamento indevido de competência à 1ª Turma, quando o feito, segundo alega, estaria prevento à 2ª Turma de Direito Privado, em virtude de julgamento anterior de incidentes recursais conexos;

(ii) omissão quanto à prejudicialidade externa e ao precedente interno da 2ª Turma que reconheceu o sobrestamento de feito conexo (AI nº 0800600-60.2019.8.14.0000);
(iii) omissão relativa à natureza da obrigação executada, defendendo tratar-se de obrigação alimentar indenizatória, e não mera obrigação pecuniária;
(iv) omissão na análise do art. 139, IV, do CPC, a respeito da possibilidade de adoção de medidas executivas atípicas, inclusive em obrigações de pagar;

(v) omissão quanto aos fundamentos constitucionais invocados, notadamente os arts. 1º, III, 5º, caput, XXXV, LXXVIII, §1º, e 93, IX, todos da CF/88;

(vi) contradição interna entre a afirmação de inexistência de decisão futura relevante e o reconhecimento da existência de recurso pendente no STJ sobre a mesma relação jurídica e tema jurídico;

(vii) contradição com precedente vinculante da 2ª Turma, que determinou o sobrestamento do feito em execução conexa.

Ao final, requer: o conhecimento e acolhimento dos embargos para suprir as omissões e contradições, com eventual reconhecimento da nulidade do acórdão por violação ao juiz natural e deslocamento indevido de competência, ou, subsidiariamente, a suspensão do processo, ou ainda o reconhecimento da validade das astreintes com prosseguimento da execução; além da manifestação expressa sobre os dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões colacionadas sob ID nº 32886145, a parte embargada
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
sustenta:

(i) a inadequação dos embargos de declaração, por ausência de qualquer vício do art. 1.022 do CPC;

(ii) a inexistência de omissão relevante, considerando a fundamentação do acórdão recorrido quanto à prejudicialidade externa e à inaplicabilidade das astreintes em obrigação de pagar;

(iii) a plena validade e adequação do acórdão à jurisprudência consolidada do STJ.
Ao final, pugna pelo não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, pelo seu improvimento, com fixação de honorários recursais.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. Mérito

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à análise dos embargos de declaração opostos por RUINEDES BATISTA LEMES em face do acórdão que conheceu do agravo interno e negou-lhe provimento, confirmando a decisão monocrática que extinguiu a execução das astreintes, por sua inaplicabilidade a obrigações de pagar quantia certa, e rejeitou os embargos de declaração anteriormente interpostos por ausência de omissão relevante.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de múltiplas omissões e contradições no acórdão embargado, requerendo sua integração para fins de manifestação sobre: (i) prevenção da 2ª Turma como órgão competente; (ii) prejudicialidade externa à luz da pendência de julgamentos em feitos conexos; (iii) natureza alimentar da obrigação exequenda; (iv) possibilidade de imposição de medidas coercitivas atípicas com fundamento no art. 139, IV, do CPC; e (v) dispositivos constitucionais e legais invocados, com prequestionamento explícito.

Passo à análise de cada um dos pontos articulados.

1. Da alegada nulidade por usurpação de competência da 2ª Turma

A alegação de que teria havido deslocamento indevido de competência carece de amparo. O acórdão embargado foi regularmente proferido por este colegiado, em composição válida e regularmente constituída, observando-se as regras regimentais aplicáveis. A eventual alegação de prevenção entre órgãos colegiados internos ao Tribunal deve ser arguida nos autos próprios e mediante os instrumentos regimentais pertinentes. Ademais, não se trata de questão que se insira no escopo restrito dos embargos declaratórios, razão pela qual não há omissão a ser sanada nesse ponto.

2. Da suposta omissão quanto à prejudicialidade externa (art. 313, V, “a”, CPC)

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de prejudicialidade externa, afastando-a ao fundamento de que a tese jurídica já se encontra pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o que, por si só, afasta a necessidade de sobrestamento.

Embora o embargante invoque a pendência de julgamento em recursos conexos (AI nºs 0800779-91.2019.8.14.0000 e 0800600-60.2019.8.14.0000), não demonstrou de forma concreta que a decisão a ser proferida nesses feitos teria potencial vinculativo direto e necessário sobre a presente lide, a justificar a suspensão.

Desse modo, não se verifica omissão relevante nesse aspecto, tampouco fundamento suficiente para alteração do julgado.

3. Da omissão quanto à natureza da obrigação e à aplicabilidade das astreintes

A decisão embargada enfrentou com clareza a natureza da obrigação executada, afirmando tratar-se de prestação pecuniária — pensão mensal vitalícia fixada em decorrência de condenação por ato ilícito — o que, segundo a jurisprudência consolidada do STJ, não se enquadra no conceito de obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa, aptas à incidência de astreintes (CPC, art. 537).

Ainda que a obrigação possua caráter alimentar, a jurisprudência superior é pacífica ao reconhecer que obrigações de pagar quantia certa não admitem multa cominatória como meio de coerção.

Portanto, não há omissão a ser suprida nesse ponto, tendo o acórdão adotado fundamentação clara, coerente e conforme entendimento pacificado.

4. Da alegada omissão quanto à aplicação do art. 139, IV, do CPC

O embargante defende a possibilidade de aplicação de medidas executivas atípicas (astreintes) com base no art. 139, IV, CPC. Todavia, o acórdão embargado foi suficientemente claro ao afastar a incidência das astreintes justamente por tratar-se de obrigação de pagar, a qual, conforme precedentes do STJ, não comporta tais medidas coercitivas.

A pretensão do embargante, nesse ponto, revela-se inconformismo com o mérito do julgado e não se confunde com omissão ou obscuridade apta a ser sanada por via de embargos de declaração.

5. Da alegada omissão quanto aos fundamentos constitucionais e ao prequestionamento

A decisão embargada considerou expressamente como prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, justamente para evitar a reiteração de embargos com esse único objetivo, nos exatos termos finais do voto condutor do acórdão.

Desse modo, não procede a alegação de omissão quanto ao prequestionamento, porquanto a manifestação já se encontra consignada de forma expressa.

6. Da alegada contradição interna no acórdão

A suposta contradição entre o reconhecimento da pendência de recurso no STJ e a conclusão pela ausência de prejudicialidade não se configura, uma vez que o acórdão esclarece que, embora haja recurso pendente, não há decisão futura com efeito vinculante ou suspensivo apto a interferir no mérito da presente execução, que já havia sido extinta com base em decisão anterior transitada em julgado, inclusive com determinação de exclusão das astreintes em sede de agravo de instrumento.

Trata-se de fundamentação harmônica e coerente. Portanto, não há contradição interna a ser sanada.

Conclusão

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco constituem via adequada para renovar argumentação já apreciada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA . REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art . 1.022 do CPC/2015, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos .

(STJ - EDcl no REsp: 1955890 SP 2021/0110198-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO . REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os embargos de declaração que apenas pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em embargos de declaração anteriores . Precedentes. 2. Segundos embargos de declaração rejeitados.

(STF - ADI: 3222 RS, Relator.: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ . OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Consoante o disposto no art . 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese. 2. O agravo regimental não foi provido devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ, todavia, o recorrente deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, quais sejam, as Súmulas n . 7 e n. 182/STJ. Omissão e contradição inexistentes. 3 . É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024)

3. Dispositivo

Diante do exposto,
VOTO no sentido de CONHECER dos embargos de declaração opostos por RUINEDES BATISTA LEMES e NEGAR-LHES PROVIMENTO
, por inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Nos termos do §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil,
fica advertido o embargante de que a reiteração de embargos de declaração com nítido caráter protelatório poderá ensejar a imposição de multa de até dois por cento sobre o valor atualizado da causa
, sem prejuízo de outras sanções processuais cabíveis.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 10/03/2026